Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-39.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-39.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA

FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MARIZA LIMA DE SOUZA - CPF: 567.689.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO - CNPJ: 13.138.628/0001-08 (RECLAMANTE), MARIZA LIMA DE SOUZA - CPF: 567.689.901-87 (RECLAMADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE SÚMULA
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL – VINCULAÇÃO AUSENTE – SUCEDÂNEO RECURSAL –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

“Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1006233-47.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO Nº 1015843-39.2022.8.11.0000

RECLAMANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DESTE ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA INTERESSADA:
MARIZA LIMA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação apresentada por
Associação dos Amigos do Residencial Montenegro
, contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado nº. 8069562-47.2018.8.11.0001 interposto pela mesma, mantendo-se a sentença julgou procedente os embargos à execução opostos por
Mariza Lima de Souza
, entendendo que a executada teria direito a restituição dos valores pagos e não reconheceu a prescrição.

Em suma, a reclamante alega que há divergência existente no referido julgado e entendimento jurisprudencial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Para tanto, defende a reclamante que, tendo em vista a existência de pedido de uniformização de interpretação de Lei Cível nº. 7000629520208079000, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal aprovou a Súmula nº. 21, que dispõe que
“prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de taxas condominiais antes da efetiva entrega das chaves nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel”
(sic).

Assim, esclarece que o acórdão prolatado nos autos nº. 8069562-47.2018.8.11.0001 contraria seu conteúdo e ainda decisões do STJ, na medida em que a pretensão da parte apelada/reclamada Mariza quanto à restituição de valores, compreendido pelas taxas vencidas entre setembro/2012 a junho/2013, totalizando R$6.250,16 (seis mil, duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) decorrente da posse direta do imóvel a partir de 05/07/2013, foi tolhida totalmente pela prescrição do art. 206, § 3º, inciso IV do Código Civil.

A par disso, pede que
“seja provida a presente reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei cível n.º 7000629520208079000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal aprovou a Súmula nº 21 que dispõe que “prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de taxas condominiais antes da efetiva entrega das chaves nos ”.contratos de promessa de compra e venda de imóvel (Acórdão 1275192, 07000629520208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020) e julgados do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”
(sic).

A presente reclamação foi inicialmente distribuída à relatora da eminente colega Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que deferiu a justiça gratuita pretendida, entretanto,
indeferiu
o efeito suspensivo postulado por meio da decisão datada de 18/12/2018, conforme decisão de 09/09/2022 (Id 142887698).

As informações foram prestadas pelo Juiz Relator que compõe a Turma Recursal (Id 144916166).

Habilitação da terceira interessada Mariza Lima de Souza realizada no Id 145448672, seguindo-se da certificação de prazo para manifestação no Id 148374179.

A presente ação foi a mim redistribuída aos 08/11/2022, ante o impedimento da colega, na forma do art. 144 do CPC (Id 149470689), oportunidade em que determinei a remessa dos autos à d. PGJ para emissão de parecer (Id 151058688), sendo o mesmo aportado no Id 151210652 pela negativa de interesse público.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Segundo o art. 1º da Resolução STJ/GP nº. 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
” (grifos nossos).

Pois bem. Na origem, a Associação dos Amigos do Residencial Montenegro ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Mariza Lima de Souza, visando à cobrança de débitos de taxas condominiais em aberto, compreendidas pelos meses de 15/06/2015, 15/07/2015, 17/08/2015, 15/09/2015, 15/10/2015, 15/11/2015, 15/12/2015, 15/01/2016, 15/02/2016, 15/03/2016, 15/04/2016, 15/05/2016, 15/06/2016, 15/07/2016, 15/08/2016, 15/09/2016, 15/10/2016, 17/10/2018 (18 meses), referente à unidade habitacional de propriedade da executada – casa 24, quadra 37, no Condomínio Residencial Montenegro –, que ao tempo do ajuizamento (29/11/2018) totalizavam a quantia atualizada de R$10.039,41 (dez mil, trinta e nove reais e quarenta e um centavos).

Infere-se que após a realização de penhora de bem móvel (Id 138712651 – pág. 130) e oferecimento de embargos à execução em audiência de conciliação, na forma do art. 53, §1º da Lei nº. 9.099/95, o MM. Juiz de Direito então titular do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro, julgou
procedentes
os embargos à execução opostos por
Mariza Lima de Souza
, entendendo que a executada quitou os valores da execução em razão do reconhecimento da figura da compensação (art. 924, II, CPC), e a par disso, consignou que a mesma teria direito à restituição dos valores pagos. No mesmo ato, determinou o levantamento da penhora outrora aviada (Id 138712651 – págs. 167/169).

Irresignada, a associação exequente reclamante opôs embargos declaratórios, sustentando, entre outros pontos, a ocorrência da prescrição, na forma do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, os quais foram rejeitados (Id 138712651 – pág. 211).

E em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal negou provimento ao recurso da associação, mantendo integralmente a sentença singular, e, via de consequência, não reconhecendo o instituto da prescrição (Id 138712651 – págs. 721/722), com a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/VENDEDORA ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – COMPENSAÇÃO DE TAXAS – AFASTADA A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual a Exequente/Recorrente ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO, alega ser credora da Executada/Recorrida, relativo às taxas de condomínio da casa 24, quadra 37, vencidas entre junho/2015 a outubro/2018, no valor de R$ 10.039,41 (dez mil, trinta e nove reais e quarenta e um centavos) até 29/11/2018, momento da propositura da ação.

2.A sentença julgou procedentes os embargos à execução opostos para declarar que a Recorrida somente passou a deter a propriedade e posse direta do imóvel a partir de 05/07/2013, com o recebimento das chaves, considerando a liquidez do título executório, contudo reconheceu necessário o abatimento de valores pagos em período anterior, compreendido entre setembro/2012 a junho/2013, totalizando R$ 6.250,16 (seis mil, duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

3.Com efeito, correta a sentença objurgada que reconheceu o crédito referente as taxas condominiais da unidade 24 a partir de 05/07/2013, determinando a compensação de taxas pagas referente ao período anterior (setembro/2012 a junho/2013).

4.É cediço que a responsabilidade da construtora/vendedora, somente será afastada se ficar comprovado que o comprador se imitiu na posse do imóvel em período anterior e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, contudo, tal fato não restou comprovado.

5.Em que pese as alegações da credora de que os pagamentos não foram comprovados ou ainda de que se realizados, encontram-se prescritos, não merece amparo, vez que os pagamentos foram realizados em 05/02/2017 quando a Recorrente inseriu as cobranças.

6.Além disso, eventuais cobranças devidas após a prolação de sentença devem ser discutidas em sede própria, sendo que da análise dos pedidos constantes na inicial, não consta a inclusão de novas taxas.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

8.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.Condeno a Recorrente ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, fixando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”

Nesta Reclamação, irresignada com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que editou a Súmula 21, dispondo que
“prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de taxas condominiais antes da efetiva entrega das chaves nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel”
(sic).

Sucede que tais alegações não se revelam suficientes para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra dos incisos III e IV, do art. 988, do NCPC, que dispõe:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”

No caso concreto, a reclamante pretende a aplicação da Súmula 21 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual, a toda evidência, não possui a força vinculante pretendida, e, portanto, não pode, por si só, ser obrigatoriamente empreendida por este eg. Tribunal, dada a independência e autonomia própria e distinta.

Dessa forma, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não passando a presente Reclamação de mero sucedâneo recursal, em razão do seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta eg. Seção em casos idênticos ao presente:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.”
(N.U 1008705-84.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO – FEITO EXTINTO.

Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.”
(TJMT. Reclamação n.º 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, pelos fundamentos acima expostos.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023